Tribunal: STF
Processo: RE 199619
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO
DE VEÍCULOS USADOS. VEDAÇÃO: PORTARIA Nº 8/91-DECEX. VULNERAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Imposto de importação. Função predominantemente
extrafiscal, por ser muito mais um instrumento de proteção da
indústria nacional do que de arrecadação de recursos financeiros,
sendo valioso instrumento de política econômica.
2. A Constituição Federal estabelece que é da competência
privativa da União legislar sobre comércio exterior e atribui ao
Ministério da Fazenda a sua fiscalização e o seu controle,
atribuições essas essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais.
2.1. Importação de veículos usados. Vedação. Portaria DECEX
nº 08/91. Legalidade. A competência do Departamento de Comércio
Exterior, órgão do Ministério da Fazenda, encontra-se disciplinada
no art. 165 do Decreto nº 99.244/90 e, dentre outras atribuições,
compete-lhe a de emitir guia de importação, de fiscalizar o comércio
exterior e a elaboração de normas necessárias à implementação da
política de comércio exterior. Improcedência da alegação de ofensa
ao princípio da legalidade.
3. Princípio da isonomia. Vulneração. Inexistência. Os
conceitos de igualdade e de desigualdade são relativos: impõem a
confrontação e o contraste entre duas ou várias situações, pelo que
onde só uma existe não é possível indagar sobre tratamento igual ou
discriminatório.
3.1. A restrição à importação de bens de consumo usados tem
como destinatários os importadores em geral, sejam pessoas jurídicas
ou físicas. Lícita, pois, a restrição à importação de veículos
usados.
Recurso extraordinário conhecido e provido.